Tribunal: STF
Processo: AI 586299
Classe: AI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-12-15
Data de publicação: 2009-12-15

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO. 
   IMPOSTO DE RENDA. PESSOAS JURÍDICAS. TRATAMENTO ISONÔMICO. DUPLA 
   TRIBUTAÇÃO. ART. 24 DA CONVENÇÃO BRASIL E SUÉCIA. CONTROVÉRSIA 
   INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. AGRAVO 
   REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.
Inexistência de 
   declaração de inconstitucionalidade pelo Tribunal a quo. Não há 
   falar em ofensa ao art. 97 da Constituição da República nem em 
   incidência da Súmula Vinculante n. 10 do Supremo Tribunal.